Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-20.2011.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000283-20.2011.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON SILVA DE MORAES - CPF: 989.977.261-53 (APELANTE), JONAS ZEN (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000283-20.2011.8.11.0078

APELANTE: NELSON SILVA DE MORAES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS RELATIVAS A FATOS POSTERIORES AO CASO EM APREÇO PARA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA VIÁVEL PARA TAL DESIDERATO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes”
(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nelson Silva de Moraes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, com o redimensionamento da sua reprimenda definitiva.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à redução da pena-base, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, atendendo ao sistema trifásico e escalonado.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, mas nada que difere do grau ordinário de reprovação do tipo penal.
No que se refere aos antecedentes o réu possui, tendo em vista que foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos das ações penais
nº 2267-90.2013.811.0006
(Código 154803 – TJ 30/07/2014), nº
8429-33.2015.811.0006
(Código 190235 – TJ 17/04/2017) da Comarca de Cáceres/MT e nº
1342-77.2010.811.0078
(Código 39049 – TJ 01/06/2013) desta Comarca de Sapezal, consignando que ainda não houve o cumprimento das penas impostas, visto que existe executivo de pena em aberto na Comarca de Rondonópolis (nº 8684-45.2018.811.0064 – Código 626793)
. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são graves e merecem ser valoradas, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, todavia a circunstância configura causa de aumento de pena e será valorada na terceira fase. Os motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Existe a agravante da reincidência, tendo em vista que o réu foi condenado por sentença transitada em julgado em 01/01/2009 nos autos da ação penal nº 7399-70.2009.811.0006 da Comarca de Cáceres/MT, cuja pena ainda está sendo executada nos autos do executivo de pena nº 8684-45.2014.811.0064 (Código 656793) da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

No caso também incide a atenuante da confissão, ocorrendo o concurso de circunstâncias agravante e atenuante. A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a confissão e a reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual é plenamente possível a compensação entre as duas, entendimento ao qual este juízo se filia.

Desse modo, compenso as circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência) e mantenho a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Aplica-se ao caso a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, assim AUMENTO a pena em 1/3 e, não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena,
fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O regime de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa tão somente a circunstância judicial atinente aos antecedentes do réu.

Conquanto subsista o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal, comporta acolhimento o pleito de redução do aumento operado nesta fase dosimétrica.

Isso porque, embora o juízo
a quo
tenha se utilizado de 3 (três) condenações definitivas para negativar os antecedentes, constato que apenas uma, de fato, presta para tal desiderato, a saber, a
ação penal n. 1342-77.2010.811.0078
, relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas [trânsito em julgado em 1º-6-2013]. As outras duas – autos n. 2267-90.2013.811.0006 e n. 8429-33.2015.811.0006 –, por serem referentes a fatos posteriores ao caso em apreço, não podem ser usadas para recrudescimento da pena basilar.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO.
MAUS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES AO DESCRITO NA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] III - No presente julgado, não foi apresentado nenhum fundamento concreto para o agravamento do regime,
uma vez que as condenações exaradas pelo Tribunal de origem ocorreram em data posterior ao presente fato
. Nesse diapasão, insta consignar que "
Se condenação posterior aos fatos não permite o incremento da pena-base, ainda que a título de maus antecedentes, a teor do entendimento da Súmula 444/STJ
, descabe falar em fixação de meio prisional mais severo por ter sido o réu novamente preso em flagrante após a prática do delito sob apuração." (HC n. 464.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/10/2018)
(AgRg no AgRg no HC 537.370/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. CONSTATAÇÃO. RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS CRIMINAIS. ESPECIALIDADE NORMATIVA DO ART. 798, CAPUT E § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES AO OBJETO DA LIDE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE
. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DEVIDO. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...] 5. Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça
que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
.

6. In casu, a teor das informações consignadas na certidão de antecedentes criminais do Apenado, depreende-se que a infração penal discutida no presente caso teria ocorrido em novembro de 2008, enquanto a pena executada no processo n.º 0231037-56.2012, utilizado como maus antecedentes, decorreu de condenação por fato ocorrido em 2011, o que não pode subsistir. [...]
(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Destarte, considerando apenas uma condenação definitiva para fins de maus antecedentes, aplico a fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, diante da existência da majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Quando ao regime, mantenho o
fechado
para o início do cumprimento da pena, em razão da condição de reincidente do acusado, bem como pela presença de circunstância judicial desfavorável [art. 33, § 2º,
b,
e § 3º, do CP].

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime fechado,
além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020